Tribunal: STF
Processo: HC 80468
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: sustentação oral: pedido de
adiamento que, apresentado a poucas horas do julgamento, é de
presumir que só depois dele haja sido submetido ao Relator: nulidade
não declarada, à vista de peculiaridades do caso, que impunha
especial diligência ao impetrante, para não prolongar indevidamente
a suspensão liminar do andamento do processo principal, com risco de
prescrição.